Tribunal: TJDFT
Processo: 0748358-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCURAÇÃO. VENDA DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. ART. 496 DO CPC. APLICABILIDADE. SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I – Não se configura inovação recursal quando a tese apresentada pelo recorrente é objeto de discussão desde a contestação que apresentou.
II – O termo inicial do prazo decadencial para pleitear a anulação da venda de imóvel de ascendente para descendente é a conclusão do ato, ou seja, a data do registro no Cartório de Imóveis.
III - Uma vez que a procuração em causa própria não foi registrada no registro do imóvel, não se iniciou o prazo decadencial para pleitear sua anulação.
IV – Declara-se a nulidade de procuração em causa própria celebrada entre avó e neto quando devidamente comprovados nos autos: 1) a relação entre ascendência e descendência; 2) a existência de simulação na negociação realizada; 3) a ausência de consentimento de todos os demais descendentes.
V – Apelações do réu e dos autores desprovidas.